Tribunal: STF
Processo: RE 95744
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
- Agravo de instrumento. Peça obrigatória. Conversão em diligência, CPC, art. 523 (aplicação).
O procedimento do agravo de instrumento nos tribunais ordinários se subtrai à incidência da Súmula 288, posto que distinta da regulação do agravo de instrumento pertinente à denegação de recurso extraordinário (art. 544 do CPC e art. 315 do RI/STF).
Nega vigência ao art. 523 c/c o art. 557 do CPC, decisão que se excusa de converter o julgamento em diligência para juntar peça obrigatória requerida na petição.
RE conhecido e provido.